Tribunal: TJES
Processo: 5011616-48.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011616-48.2024.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: SERGIO HENRIQUE SABADINI MUNIZ

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO. RECONHECIMENTO DE FALTA GRAVE. REGRESS
ÃO DE REGIME.
INTERRUPÇÃO DO PRAZO PARA OBTENÇÃO DE
BENEFÍCIOS EXECUCIONAIS
. CABIMENTO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RECURSO IMPROVIDO.
1.
Por meio de procedimento administrativo disciplinar, restou devidamente delimitado o cometimento de falta grave pelo agravante, não cabendo modificação da decisão de primeira instância. Recurso Improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5011616-48.2024.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: SERGIO HENRIQUE SABADINI MUNIZ

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, trata-se de agravo de execução interposto por
SERGIO HENRIQUE SABADINI MUNIZ,
em face da decisão que reconheceu a prática de falta grave e, consequentemente, determinou a regressão do agravante ao regime fechado e a interrupção do prazo para obtenção dos benefícios execucionais.

Em suas razões, busca a defesa a absolvição de SÉRGIO quanto à prática de falta grave, por ausência de animus de fuga, eis que o mesmo retornou voluntariamente à unidade prisional.

Ao me debruçar sobre o Sistema Eletrônico de Execução Unificada (SEEU), verifico que o agravante ostenta três condenações, e uma pena total de 07 (sete) anos e 11 (onze) meses de reclusão.

Ainda, constato que até o presente momento o reeducando já cumpriu 03 (três) anos, 03 (três) meses e 19 (dezenove) dias de pena, restando pendente de cumprimento 04 (quatro) anos, 07 (sete) meses e 11 (onze) dias de pena.

Pois bem.

O reeducando realizava trabalho externo junto ao Supermercado Extrabom, sendo que deveria retornar à unidade prisional até as 22 horas.

Contudo, no dia 29/01/2024, o reeducando Sérgio descumpriu as regras do trabalho externo, retornando à unidade prisional com aproximadamente uma hora e meia de atraso.

Em audiência de justificação, Sérgio afirmou que se sentiu mal, tendo permanecido sentado no Terminal de Campo Grande, em razão das medicações que estava fazendo uso.

Ocorre que não há nos autos qualquer comprovação de que o reeducando efetivamente tenha passado mal, sendo importante pontuar que meras alegações, por mais respeitáveis que sejam, não fazem prova do alegado.

Nessa vertente, a única certeza que se tem, é o descumprimento das regras do trabalho externo por parte de Sergio, conforme se extrai dos registros exarados no Sistema Infopen.

Assim, entendo que o apenado Sergio Henrique Sabadini Muniz cometeu falta grave, nos termos do art. 50, IV da Lei de Execução Penal, não havendo, portanto, que se falar em absolvição.

Desse modo, entendo que restou suficientemente demonstrado o cometimento de falta grave por parte do agravante, mostrando-se razoável e adequada a regressão ao regime fechado e interrupção do prazo para obtenção dos benefícios execucionais, nos exatos termos da decisão de primeira instância.

Forte nesses fundamentos,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o entendimento do E. Relator.